Tribunal: TCU
Processo: 034.467/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar deferidos em benefício das interessadas acima identificadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica em benefício das interessadas acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão militar instituídas em favor das Sras. Clélia de Lima Bresolin Massa, Elvira Castillo de Oliveira, Gildete Pereira Gomes e Stella Campos Soares de Carvalho, conferindo registro aos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar em benefício das Sras. Maria Elizabete Rovea e Neri Alves Pereira, negando registro ao respectivo ato; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Neri Alves Pereira, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.2 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às Maria Elizabete Rovea e Neri Alves Pereira, em especial, no que diz respeito à última interessada, ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das referidas ciências; 9.4.3. alerte a Sra. Neri Alves Pereira de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.4. notifique a Sra. Neri Alves Pereira para que manifeste sua opção pela percepção de 02 (dois) dos benefícios acumulados, promovendo a exclusão da interessada da pensão militar em caso de omissão da beneficiária; 9.5. esclarecer à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que poderá emitir novo ato de pensão militar instituída pelo Sr. Clementino Liberato Rovea à consideração desta Corte de Contas, nos termos da IN/TCU 78/2018, espelhando a nova partilha do benefício, devendo o órgão informar a decisão firmada pela Sra. Neri Alves Pereira no formulário a ser encaminhado.